Tribunal: TJSP
Processo: 2155776-95.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição – Inexistência – Cessão de crédito - Determinada a comprovação do consentimento dos devedores quanto a cessão noticiada - Decisão impugnada que apenas manteve referida decisão - Decisão lesiva anterior - Preclusão temporal - Embargante que não se insurgiu em momento oportuno - Embargos rejeitados*